Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-51.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-51.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. NÃO PROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO EMPRESTADO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. sentença modificada. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO SOCORRO MORAES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0000441-51.2019.8.14.0130), ajuizada contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente em custas e demais despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, rogando pela aplicação da tese fixada no Tema 1061. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo por consignação nº 810603936, no valor de R$8.522,18 dividido em 72 parcelas de R$236,37, iniciadas em SETEMBRO/2018.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Primeiramente, cumpre dizer que a autora se trata de pessoa analfabeta e, embora esteja livre para contratar e exercer os atos da vida civil, expressa sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ
[1]
.

Ocorre que quando da apresentação da contestação, a instituição financeira, embora tenha arguido a regularidade da contratação, deixou de apresentar o negócio jurídico questionado e a prova da disponibilização do valor supostamente tomado emprestado.

Com a devida vênia, mas, ainda que a sentença fundamente que por conta de outras demandas a autora teve negada suas pretensões de reconhecimento de fraude de outros contratos, o fato é que para o aqui discutido, o Banco não trouxe prova alguma da manifestação da vontade da autora, o que deveria ter feito considerando que se trata de pessoa analfabeta. Oportuno ressaltar que por mais que os processos mencionados na sentença tenham sido julgados improcedentes, todos foram reformados pelo Tribunal para reconhecer as irregularidades das respectivas contratações.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 810603936, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente da autora, deve ser modificada a sentença para declarar a sua inexistência, devendo a casa bancária reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 se mostra suficiente para servir de punição à Seguradora apelada e compensar a autora pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos em sua conta corrente supostamente realizados mediante fraude.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato de empréstimo nº 810603936 e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ e art. 398, CC).

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, contudo, deve recair sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, CPC.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA. RESTITUI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESEN
Ç
A DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA P
Ú
BLICA. NECESSIDADE DE PREVIS
Ã
O LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra ac
ó
rd
ã
o publicado na vig
ê
ncia do C
ó
digo de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n
º
s 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que n
ã
o saiba ler ou escrever n
ã
o depende de instrumento p
ú
blico, salvo previs
ã
o legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prev
ê
a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial n
ã
o provido.
”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 14/12/2021)

Belém, 08/05/2024